Tribunal: TJES
Processo: 5000542-24.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000542-24.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CATARINO MONTAGNOLI DA SILVA e outros (3)
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA NÃO OBRIGADA A ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. CAUSA DE PEDIR. NORMA MUNICIPAL QUE TRATA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES DO EXECUTIVO. NORMA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. SUPOSTA OFENSA AO REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ATO
INTERNA CORPORIS
COMO FUNDAMENTO PARA CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO NÃO POSSUI DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NORMA APLICÁVEL PARA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVE SER A VIGENTE NA DATA DA EFETIVA ARRECADAÇÃO. MOMENTO NO QUAL SE PERFECTIBILIZA O DIREITO DE RECEBIMENTO. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO DEPENDEM DA EFETIVA ARRECADAÇÃO. ATUAÇÃO CONCRETA DO AUDITOR FISCAL. PAGAMENTO CONDICIONADO AO DESEMPENHO INDIVIDUAL DO PROFISSIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUDITORES FISCAIS QUE POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTOS DO PROCESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.
O simples fato de o magistrado não ter respondido a uma das teses suscitadas pelas partes não tem o condão de atrair a nulidade por ausência de fundamentação.

2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não ocorra aumento de despesa e haja pertinência das emendas com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo.

3.
Em consonância com o entendimento do STF, o regimento interno da Casa Legislativa não pode ser utilizados como parâmetro de controle de constitucionalidade.

4.
A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico.

5.
A simples leitura da Lei 341/99 evidencia que a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) será calculada sobre o produto da efetiva arrecadação.

6.
Se a benesse é calculada a partir da efetiva arrecadação, parece claro que o legislador fez uma opção para que o importe seja quantificado apenas a partir do que for concretamente arrecadado pelo Fisco.

7.
Se a GPF sequer pode ser calculada antes da efetiva arrecadação, não há direito ao recebimento do benefício pela simples lavratura do Auto de Infração, uma vez que só há o direito a partir do momento da “efetiva arrecadação”.

8.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

SESSÃO: 25/04/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000542-24.2020.8.08.0004

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Tratam os autos de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DE ANCHIETA/ES (ID 3882781), que ao julgar AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por JOSÉ CATARINO MONTAGNOLI DA SILVA E OUTROS, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recurais (ID 3882784), JOSÉ CATARINO MONTAGNOLI DA SILVA E OUTROS, argumentam: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) os vícios no processo legislativo que culminou na Lei 1.368/2019 atraem sua inconstitucionalidade; (iii) deve ser aplicada a lei vigente à época da lavratura do auto de infração; (iv) a gratificação de produtividade possui natureza de vencimento, por integrar a remuneração, configurando direito adquirido dos autores ao recebimento do percentual vigente à época; (v) deferimento da assistência judiciária gratuita; (vi) fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa.

Em contrarrazões (ID 3882792), o MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES argumentou pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Presidente;

Só uma questão de ordem, até por uma deferência à nobre defesa. Foi apresentada a petição no sentido de que haveria prevenção ao Desembargador Robson Luiz Albanez em razão de processo tramitando perante a relatoria de Sua Excelência.

Estou indeferindo o deslocamento dos autos ao gabinete do Desembargador Robson Luiz Albanez, por entender que as ações não são coincidentes, embora tratem de um mesmo auto de infração.

Portanto, indefiro o pedido. Digo isso para que o advogado tenha ciência e para que possamos prosseguir, então, no julgamento.

*

O SR. ADVOGADO SANDRO BORTOLUZZI M. L. RODRIGUES:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento os eminentes Desembargadores na pessoa do douto Desembargador Presidente; cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, os serventuários da justiça, os colegas advogados, os estudantes e as partes eventualmente presentes.

Inicialmente, agradeço o Desembargador Relator pela análise do nosso último pedido de conexão com um julgamento que está em curso perante a 4ª Câmara Cível. Muito obrigado, Desembargador, por já esclarecer esse ponto; também era algo de que eu trazia a abordagem, mas, já que já foi apresentado, passarei diretamente à análise do mérito.

Trago dois pontos de mérito da nossa Apelação que eu gostaria de destacar; tentarei ser breve.

Trata-se, na origem, de uma ação ajuizada pelos apelantes, que, na condição de auditores fiscais do Município de Anchieta, lavraram autos de infração quanto a um contribuinte tributário pelo não pagamento da dívida de IPTU, e, na condição de auditores fiscais, fazem jus à gratificação de produtividade.

Mas essa gratificação de produtividade foi paga (isso é o que sustentamos no presente caso) a menor do que era devido. Isso se deu porque, em 2004 e em 2012, os apelantes (auditores fiscais), juntamente com outros auditores fiscais que também apresentaram a mesma demanda que está em curso perante a 4ª Câmara Cível, lavraram os autos de infração de nº 003/2004 e 038/2012, ambos em face da contribuinte Samarco, pelo não pagamento da dívida de IPTU. A contribuinte Samarco veio a realizar o pagamento desse débito de IPTU em 2019, em razão de um acordo que ela realizou diretamente com o Município de Anchieta.

Então o Município de Anchieta deveria pagar a gratificação de produtividade correspondente aos auditores fiscais. Essa gratificação de produtividade deveria ser paga com base na legislação que estava em vigor na época da lavratura dos autos de infração (isso é o que defendemos), mas o Município de Anchieta realizou o pagamento com base em legislação posterior; os autos de infração (repito) foram feitos em 2004 e 2012, a contribuinte realizou o pagamento em 2019, e o Município de Anchieta aprovou uma lei em 2019, reduzindo substancialmente o percentual da gratificação de produtividade, e, com base nessa nova lei, ela realizou o pagamento.

Entendemos que a gratificação de produtividade deveria ser paga com base na lei vigente à época de cada auto de infração. No auto de infração lavrado em 2004, a lei vigente a respeito de gratificação de produtividade era a lei municipal 341/99; no auto de infração lavrado em 2012, a lei vigente era a Lei Municipal 759/11. O que o município fez foi: em 2019 (foi até um projeto de lei oriundo do chefe do Poder Executivo), apresentou um projeto de lei, esse projeto de lei foi aprovado, o que reduziu substancialmente o percentual de gratificação de produtividade, e mais, também limitou essa gratificação de produtividade a um teto de duas vezes o subsídio máximo do prefeito municipal; esse teto não existia na legislação anterior.

Então temos auditores fiscais que, em 2004, lavraram auto de infração e acreditavam que receberiam a gratificação de produtividade com base na lei do momento em que esse auto foi lavrado. Mas isso não foi feito. Foi feito o pagamento com base em uma lei posterior, que limitou em muito esse direito dos apelantes.

Principalmente, trago para registro que esse Tribunal de Justiça, no dia 04 deste mês, sob um julgado de relatoria do Desembargador Annibal de Rezende Lima, decidiu, analisando essa mesma lei de Anchieta, que essa mesma gratificação de produtividade dos fiscais tem natureza remuneratória e incorpora o recebimento dos servidores.

Então mais um argumento pelo qual é direito dos servidores receber a gratificação de produtividade com base na lei vigente no momento da lavratura do auto de infração. Esse processo que acabei de mencionar, de relatoria do Desembargador Annibal de Rezende Lima, é o processo 000081928/2020. Apenas para registro.

Então, em síntese, nesse primeiro ponto, sustentamos que o parâmetro previsto para a incidência da gratificação de produtividade deve ser aquele vigente na época da lavratura do auto de infração, sob pena de um perecimento de um direito por conta de uma lei posterior.

O segundo ponto é que a aprovação dessa Lei Municipal pela Câmara de Vereadores de Anchieta, a partir de um projeto de lei originário do Poder Executivo Municipal, a Lei Municipal nº 13.68/19, que tinha o único objetivo de reduzir essa gratificação de produtividade, deu-se de forma, data máxima vênia, açodada, por isso existiram inúmeros vícios nesse procedimento legislativo.

Todos esses vícios foram alertados expressamente por um dos vereadores na sessão de voto desse projeto de lei, mas foram ignorados.

Todos esses vícios são tratados em nosso recurso de Apelação, mas, em síntese, dois pontos muito importantes: teve a apresentação de projeto de lei substitutivo do Prefeito, quando, na verdade, a competência para tanto era apenas de Vereador, e, também, teve a apresentação de emenda aditiva por parte de Vereador, de matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, o que implica em uma grave violação do procedimento legislativo.

Então sustentamos, em síntese, que a Lei Municipal nº 13.68/19 não poderia ser aplicada ao presente caso, 1, por ser feita décadas depois da autuação, e, 2, em razão dos vícios no procedimento legislativo existentes para sua aprovação.

São essas as nossas razões recursais. Obrigado a todos. Boa tarde.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Conforme relatado, tratam os autos de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DE ANCHIETA/ES (ID 3882781), que ao julgar AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por JOSÉ CATARINO MONTAGNOLI DA SILVA E OUTROS, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recurais (ID 3882784), JOSÉ CATARINO MONTAGNOLI DA SILVA E OUTROS, argumentam: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) os vícios no processo legislativo que culminou na Lei 1.368/2019 atraem sua inconstitucionalidade; (iii) deve ser aplicada a lei vigente à época da lavratura do auto de infração; (iv) a gratificação de produtividade possui natureza de vencimento, por integrar a remuneração, configurando direito adquirido dos autores ao recebimento do percentual vigente à época; (v) deferimento da assistência judiciária gratuita; (vi) fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa.

Em contrarrazões (ID 3882792), o MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES argumentou pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a controvérsia objeto da presente demanda está centrada na Lei municipal 1368/2019, de Anchieta/ES, que alterou a Lei Municipal 341/1999, para reduzir o percentual devido aos auditores fiscais a título de gratificação de produtividade. Senão, vejamos:

Art. 1° - O artigo 1º da Lei Municipal nº 341/1999 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF), a ser paga a servidores atuantes em serviços de fiscalização, nos termos da presente Lei” (NR)

Art. 2º – O inciso II do artigo 2º da Lei Municipal nº 341/1999 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.1º

II – 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento para cada Auditor Fiscal, quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, de lançamento de ofício por direção ou designação na forma prevista no §2º do art. 7º, e, 0,50% (meio por cento) para cada Auditor Fiscal, quando oriundos de ação fiscal de avaliação tribuária” (NR)

Art. 3º – Altera o caput e acrescenta o §4º do artigo 3º da Lei Municipal nº 341/1999, com a seguinte redação:

“Art. 3º – A Gratificação de Produtividade Fiscal prevista no inciso II do artigo 2º e a gratificação a que se refere o §2º do artigo 7º, serão distribuídos entre os servidores detentores de cargo efetivo de Auditor Fiscal que estiverem em efetiva atividade na Gerência Operacional da Administração Tributária ou em quaisquer das Coordenadorias da Gerência da Secretaria Municipal de Fazenda, no momento do procedimento fiscal. (NR)

....................................................................................................................................

§4º – Fica garantido o direito ao recebimento da Gratificação a que se refere esta Lei ao Auditor Fiscal e ao Agente de Fiscalização que vier a ser aposentado, desde que, no momento do procedimento fiscal estivesse em efeetia atividade, nos termos do caput deste artigo” (AC)

Art. 4º – O inciso I do artigo 6º da Lei Municipal nº 341/1999 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.6º

I – 0,50 (zero vírgula cinquenta por cento) para cada servidor quando oriundo de autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias, de auto de infração em decorrência de movimento econômico tributável, e, de lançamento de ofício” (NR)

Art. 5º – O Art. 2º da Lei Municipal nº 341/1999 passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

“Art.2º

Parágrafo Único – O valor total da Gratificação de Produtividade Fiscal de que trata este artigo, a ser pago a cada Servidor, será limitado ao dobro do subsídio mensal do Prefeito Municipal e o saldo não contabilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal”. (AC)

Art. 6º – O Art. 6º da lei Municipal nº 341/1999 passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

“Art.6º

Parágrafo Único – O valor total da gratificação de Produtividade Fiscal de que trata este artigo, a ser pago a cada Servidor, será limitado ao dobro do subsídio mensal do Prefeito Municipal e o saldo não contabilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal”. (AC) [...]

Assim, o julgador de origem, ao sentenciar o feito (ID 3882781), entendeu pela constitucionalidade da Lei 1368/19, ressaltando ainda a retroatividade da respectiva norma, de forma que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Neste ponto, ressalto desde logo que comungo do posicionamento adotado na origem, motivo pelo qual entendo por bem negar provimento ao apelo.

I – DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, não há que se falar em ausência de fundamentação no caso concreto, notadamente quando o julgador analisou de forma suficiente as provas e fundamentos necessários ao deslinde do feito.

Ora, o simples fato de o magistrado não ter respondido a uma das teses nos exatos termos pretendidos pela parte, não tem o condão de atrair a nulidade por ausência de fundamentação. Senão, vejamos o seguinte julgado:

[...] V – Conforme entendimento pacífico desta Corte: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDCL no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada, TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [...] (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.192.189; Proc. 2022/0264037-9; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 31/03/2023)

Nesse sentido, destaco os principais trechos da sentença (ID 3882781), que são suficientes para elucidar a resolução adequada da controvérsia que cerca a pretensão de aplicação da norma vigente à época dos fatos:

[...] No que tange ao pedido alternativo, os autores afirmam que os Autos de Infração foram lavrados ainda em 2011 e 2012, devendo ser observada a lei 341/99, vigente à época da lavratura. Entretanto, deve ser analisado o art. 37, XIV, da CF, dispondo que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Isso significa que, embora o servidor estivesse percebendo vantagens pecuniárias calculadas por forma que se coadunava com a redação original do dispositivo, seria possível sofrer redução para adaptar a forma de cálculo à nova redação.

Com isso, a nova legislação não viola a irredutibilidade de seus vencimentos, nem o ato jurídico perfeito, não havendo também a violação a direito adquirido, visto que as vantagens não integram a remuneração base dos servidores, sendo viável e legal a aplicação dos percentuais constantes na lei nova, ainda que os autos de infração tenham sido lavrados na vigência da lei anterior. Neste sentido:

53314174 - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. IAGRO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RETRATAÇÃO EM VIRTUDE DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI ESTADUAL N. 1.102/90. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE O SERVIDOR ADQUIRIU DIREITO DE RECEBER A VANTAGEM. CÁLCULO DA INCIDÊNCIA DA VANTAGEM DEVE SER REALIZADO SOBRE O VENCIMENTO BASE. REGIME REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. CORREÇÃO. IGPM/FGV. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DO ESTADO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR, PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE. A impetração de mandado de segurança tem o condão de interromper a prescrição de 5 anos contra a Fazenda Pública (previsão do Decreto-Lei de n. 20.910/1932), de forma que apenas as parcelas relativas aos cinco anos anteriores à data da deflagração do mandamus restam prescritas. O adicional por tempo de serviço deve ser calculado conforme as Leis vigentes à época de sua incorporação. Todavia, a administração pública pode editar Leis que alterem a forma do cálculo dele ante a inexistência de direito adquirido a regime remuneratório, observada a irredutibilidade “salarial” do servidor. O adicional por tempo de serviço, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não podem ser computados, nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sendo vedado pela constituição o chamado efeito repique, ou cascata, tal como constou do recurso extraordinário representativo da controvérsia nº 563.708. (TJMS; APL 0001805-35.2003.8.12.0046; Chapadão do Sul; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 07/10/2015; Pág. 15).

Com isso, não verificando a inconstitucionalidade da norma, e afastada a tese da irretroatividade da lei 1368/19, conclui-se que os pedidos autorais não devem ser acolhidos. [...]

Como se extrai, a simples leitura do referido excerto do édito sentencial é suficiente para afastar a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, notadamente quando o magistrado de origem solucionou de forma adequada a controvérsia.

II – DA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 1.368/2019

Consoante mencionado, os apelantes almejam o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal supramencionada, argumentando para tanto, em síntese, que o Poder Executivo Municipal apresentou projeto de lei dispondo sobre a modificação da Lei 341/1999, todavia, este foi substituído pelo mesmo Poder e, ainda, foi apresentada emenda aditiva por vereador, o que seria suficiente para demonstrar que houve violação ao processo legislativo.

Isso porque, (a) a competência para apresentar projeto de lei substitutivo seria exclusiva do Legislativo; (b) o projeto já havia sido submetido a duas discussões, o que inviabilizaria nova apresentação; (c) o regimento esclarece sobre a possibilidade de mensagem aditiva e não substituição pelo Poder executivo; (d) a emenda aditiva do vereador colide com a finalidade da norma proposta pelo executivo (projeto 37/17), o que transcende sua competência.

Nesse contexto, parece claro que a iniciativa do processo Legislativo que trate de regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo, é do Chefe do Executivo, incidindo ao caso, pelo princípio da simetria, o disposto no artigo 63, parágrafo único, IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Ora, não há dúvidas de que legislar sobre o reajuste da gratificação dos servidores da Administração Pública local se insere na mencionada regra de competência.

Assim, tendo em vista que o projeto legislativo 37/2017 (ID 3882699) foi apresentado pelo Executivo e, posteriormente, substituído por outro projeto dentro do mesmo tema (ID 3882700), não há que se falar em vício de iniciativa.

Da mesma forma, a proposta de emenda ao projeto de lei complementar do executivo 37/2019 (ID 3882702) não transpassou os limites do tema, isto é, a proposta legislativa continuou versando sobre a gratificação e os limites remuneratórios aplicáveis aos auditores-fiscais do Município.

O projeto de lei originalmente apresentado pelo Prefeito tinha como justificativa justamente as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Município, o que está em consonância com a emenda proposta pelo vereador Renato Lorencini, que almejava estabelecer limite ao total da Gratificação de Produtividade Fiscal a ser paga para cada servidor.

Por conseguinte, não há que se falar em inconstitucionalidade pelo alegado vício de iniciativa, nem mesmo pela citada emenda efetivada pelo Poder Legislativo, notadamente quando esta se deu dentro do próprio escopo do projeto originário, que tinha finalidade justamente alterar a gratificação recebida pelos auditores-fiscais.

Ainda que assim não fosse, o fato de a referida emenda legislativa não ter resultado em aumento de despesa pública reforça que não há que se falar em inconstitucionalidade do processo legislativo que resultou na Lei 1.368/2019.

Senão, vejamos o seguinte julgado, que elucida a possibilidade do Poder Legislativo emendar projeto de iniciativa do chefe do Executivo:

[...] 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não ocorra aumento de despesa e haja estreita pertinência das emendas com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo, mesmo que digam respeito à mesma matéria (ADI 3.655, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/4/2016). [...] (TJSP; ADI 2079154-38.2020.8.26.0000; Ac. 14547004; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Alex Zilenovski; Julg. 14/04/2021; DJESP 03/05/2021; Pág. 2751)

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, vê-se que a emenda diz respeito à mesma matéria objeto do projeto de lei originário, de forma que o referido regramento legal revela-se constitucional.

Não obstante, igualmente não prospera a alegação da parte recorrente de que suposta infração ao regimento interno da Casa Legislativa atrairia a inconstitucionalidade normativa.

Conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, eventual descumprimento de regimento interno da Câmara Municipal não pode ser utilizado como parâmetro para reconhecimento de inconstitucionalidade.

Isso porque, por tratar-se de ato interno do Poder Legislativo, não cabe ao Poder Judiciário interferir no funcionamento do procedimento, em homenagem ao princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

[...] 5. Em consonância com o entendimento do STF (adi 5548/PE, Rel. Min. Ricardo lewandowski, julgado em 16/8/2021), a Lei orgânica do município e o regimento interno da câmara não podem ser utilizados como parâmetro de controle. 6. Nada obstante ser aberta a causa de pedir da adi (STF, plenário adi 3796/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 8/3/2017), a peça inaugural deve apresentar a devida fundamentação do seu pedido, sob pena de ser extinta a ação direta. In casu, a inicial apresenta apenas alegações genéricas de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da invasão de competência privativa do chefe do poder executivo, sem apresentar claramente quais os dispositivos da Constituição Estadual violados, motivo pelo qual deve ser indeferida. [...] (TJCE; DirInc 0639267-53.2021.8.06.0000; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; Julg. 31/03/2022; DJCE 11/04/2022; Pág. 2).

[...] 8. Os fundamentos utilizados quanto ao trâmite do processo legislativo e eventual descumprimento da disciplina prevista no Regimento Interno da Câmara Municipal não podem servir de paradigma para que se faça o cotejo necessário na via do controle concentrado de constitucionalidade, restando aos interessados, se for o caso, outras vias processuais para enfrentar referidas antinomias. 9. Consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a pertinência, assim como as formalidades da convocação para a sessão extraordinária, trata-se de questão interna corporis da Casa Legislativa, não cabendo ao Poder Judiciário interferir, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes. [...] (TJRS; DirInc 0361382-18.2017.8.21.7000; Proc 70075972679; Porto Alegre; Tribunal Pleno; Rel. Des. Ney Wiedemann Neto; Julg. 14/04/2022; DJERS 25/04/2022)

Nesse sentido, uma vez respeitados os regramentos constitucionais aplicáveis ao processo legislativo, que devem obrigatoriamente ser respeitados pelos entes federados, não há que se falar em inconstitucionalidade. Isso tendo em vista ainda que a solução adotada pela Câmara Municipal está dentro do âmbito decisório que lhe cabe, em clara circunstância de ato interna corporis.

Ou seja, a norma tida por violada pelos recorrentes, apesar de integrar o regimento interno da Casa Legislativa, não tem correspondência na Constituição Estadual, nem traduz norma de reprodução obrigatória acerca do processo Legislativo previsto na Constituição Federal, o que impede a sua utilização como parâmetro para a análise constitucional pretendida.

III – DA PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

Ato seguinte, tenho por igualmente afastada a pretensão de aplicação da lei vigente à época da lavratura do auto de infração para fins de fixação do percentual devido aos auditores fiscais como gratificação.

Isso porque, como se sabe, a jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, como é possível extrair do seguinte julgado:

[...] II. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, bem como que a Lei superveniente que reestrutura o sistema remuneratório do servidor público pode dispor, respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, sobre a absorção das vantagens pessoais incorporadas, mesmo que elas tenham sido obtidas judicialmente, já que a decisão judicial, em tais casos, obedece a cláusula rebus SIC stantibus, produzindo efeitos somente enquanto mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, não havendo qualquer violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. [...] (STJ; AgInt-EDcl-RMS 47.272; Proc. 2014/0321842-9; PR; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 03/04/2023)

Nessa toada, é necessário estabelecer qual marco temporal deve ser utilizado como parâmetro para recebimento do percentual referente à Gratificação em análise. Ora, a simples leitura da lei aplicável à espécie, ainda que levando em conta sua redação original (Lei 341/1999), não confere margem interpretativa, ao estabelecer que a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) será calculada sobre o produto da efetiva arrecadação:

[...] Art. 2° Sobre o produto da efetiva arrecadação oriunda de ações fiscais de avaliação tributária, de fiscalização tributaria levadas a termo por servidor fiscal competente para tal procedimento, será paga mensalmente, uma Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF), nos termos dos percentuais abaixo: [...]

Assim, se a benesse é calculada a partir da efetiva arrecadação, parece claro que o legislador fez uma opção para que o importe seja quantificação apenas a partir do que for concretamente arrecadado pelo Fisco.

Via de consequência, se a GPF sequer pode ser calculada antes da efetiva arrecadação, não há direito ao recebimento do benefício pela simples lavratura do auto de infração, uma vez que só há o direito de recebimento do valor a partir do momento em que ocorrer a mencionada “efetiva arrecadação”.

Pensar de forma diversa poderia provocar situação na qual, a despeito da lavratura de eventual auto de infração, o Fisco Municipal não arrecade nada com o ato administrativo, mas, ainda assim, estaria obrigado a pagar gratificação ao auditor responsável pela autuação.

Portanto, entendo que apenas com a efetiva arrecadação é que surgiu o direito de recebimento da GPF, de modo que deve ser aplicada o regramento legal vigente à época em que presentes todos os requisitos para percepção da benesse.

No caso dos autos, como a efetiva arrecadação do importe decorrente dos autos de infração 003/2004 e 038/2012 (ID 3882694) só ocorreu com a realização de acordo com a empresa autuada, foi apenas neste momento em que se perfectibilizou o ato que conferiu direito de recebimento da gratificação, o que atrai a incidência da norma vigente na mesma época, qual seja, Lei 1368/2019.

Em suma, fica afastada a pretensão dos recorrentes de aplicabilidade da Lei vigente à época da lavratura dos auto de infração, notadamente quando não possuíam direito à percepção da GPF antes da efetiva arrecadação do tributo.

IV – QUANTO A SUPOSTA NATUREZA DE VENCIMENTOS DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

Outro argumento apresentado pelos recorrentes, que não prospera, diz respeito à controvérsia que cerca a natureza da Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF).

Assim, entendo por inviável reconhecer a natureza de vencimentos à mencionada benesse, tendo em vista que os critérios para pagamento foram estabelecidos pela Lei apenas na hipótese de ser lavrado auto de infração, com posterior efetiva arrecadação do importe, o que demonstra que a vantagem não assumiu caráter geral.

Isto é, o recebimento da GPF está vinculado ao cumprimento de metas de produtividade fiscal, de forma que o pagamento igualmente deve observar os percentuais legalmente previstos.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que ao analisarem normas análogas, entenderam que não haveria natureza de vencimentos na gratificação:

[...] Verba de natureza pro labore faciendo, paga ao servidor público em decorrência do resultado na função desempenhada. Dispositivo legal impugnado que, ao estabelecer que o pagamento da gratificação de produtividade fiscal. [...] Outrossim, a gratificação de produtividade tem o propósito de ser paga de modo diferenciado, segundo a produção ou desempenho profissional individual, logo o seu recebimento está condicionado a efetiva prestação do serviço. [...] (TJRJ; ADI 0048731-56.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Tribunal Pleno; Rel. Des. Luiz Zveiter; DORJ 11/01/2023; Pág. 115)

[...] 1. Adicional de Produtividade Fiscal instituído pela Lei nº 2.242/2018. Vantagem pecuniária vinculada ao aumento de desempenho das atividades de fiscalização e o aumento da arrecadação a ser aferida conforme o preenchimento dos requisitos da legislação municipal. 2. Gratificação de produtividade que tem natureza pro labore faciendo. 3. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que não ocorre ofensa ao direito a` irredutibilidade de vencimentos em relação às verbas de caráter pro labore faciendo. [...] (TJRJ; APL 0001816-89.2019.8.19.0052; Araruama; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas; DORJ 23/08/2022; Pág. 242)

Por conseguinte, tem-se que a Gratificação de Produtividade Fiscal é vantagem pecuniária devida em razão do desempenho da função, todavia, cabível apenas em decorrência de resultados de arrecadação apresentados pelo servidor.

Em suma, sendo a gratificação de produtividade em análise devida apenas após efetiva arrecadação tributária, em decorrência da atuação concreta do auditor-fiscal, verifica-se que o pagamento está condicionado ao desempenho profissional individual, o que afasta a pretensão de reconhecimento da natureza de vencimentos à GPF.

V – DA PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Quanto a gratuidade de justiça, a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que: (i) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que (ii) a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Na hipótese dos autos, não obstante os argumentos apresentados pelos apelantes, entendo que estes não merecem prosperar.

Isso porque, analisando a documentação acostada aos autos (ID 3882788, 3882789, 3882790, 3882791), tem-se que os recorrentes ostentam vencimentos na ordem de R$ 9.706,83, R$ 8.791,64, R$ 8.137,43, R$ 8.686,50, o que reputo suficiente para demonstrar que possuem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento.

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ”é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento” (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Assim, ao contrário do alegado pelos apelantes, verifica-se que há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência constante da declaração por eles firmada. Neste sentido colaciono o julgado:

[...] Agravo de instrumento. Assistência Judiciária Gratuita. Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e danos morais. Indeferimento do benefício pelo despacho agravado. Pessoa física. Rendimentos superiores a faixa de isenção do imposto de renda. Ausência de prova da impossibilidade financeira mesmo após oportunizada a juntada de documentos. Insuficiência de recursos não comprovada pela postulante. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR. 15ª C. Cível. 0027898-35.2021.8.16.0000. Maringá. Rel. : DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA. J. 26.07.2021). (TJPR; AgInstr 0031506-41.2021.8.16.0000; Campo Mourão; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque; Julg. 29/01/2022; DJPR 31/01/2022)

Diante do exposto, fica afastada a pretensão de deferimento da benesse da gratuidade de justiça.

VI – QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Finalmente, no que diz respeito aos honorários de sucumbência, que os recorrentes pretendem que sejam fixados de forma equitativa, melhor sorte não lhes assiste.

Isso porque, em atenção ao tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça1, no qual se estabeleceu, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados, entendo que deve ser afastada a pretensão recursal, para ver mantida a condenação ao pagamento da verba honorária com base no valor da causa.

Todavia, por tratar-se de demanda envolvendo a Fazenda Pública, o percentual aplicável à referida verba honorária deve observar a regra prevista no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

Dessa feita, os autores devem ser condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no artigo 85, §3º, do CPC, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até 200 (duzentos salários-mínimos); 8% (oito por cento) sobre o valor restante na faixa subsequente, se houver; 5% (cinco por cento) sobre o valor restante na faixa subsequente, se houver, e assim sucessivamente.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE provimento, alterando, de ofício, a o percentual aplicável aos honorários de sucumbência devidos pelos autores.

Em relação aos honorários recursais, devem estes ser majorados em 1%, somados ao mínimo legal suprarreferido, à luz do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ggf/ts

SESSÃO: 02/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA DE ANCHIETA/ES
(ID 3882781), que ao julgar
AÇÃO ORDINÁRIA,
ajuizada por
JOSÉ CATARINO MONTAGNOLI DA SILVA E OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recurais (ID 3882784),
JOS
É
CATARINO MONTAGNOLI DA SILVA E OUTROS,
argumentam:
(i)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(ii)
os vícios no processo legislativo que culminou na Lei 1.368/2019 atraem sua inconstitucionalidade;
(iii)
deve ser aplicada a lei vigente à época da lavratura do auto de infração;
(iv)
a gratificação de produtividade possui natureza de vencimento, por integrar a remuneração, configurando direito adquirido dos autores ao recebimento do percentual vigente à época;
(v)
deferimento da assistência judiciária gratuita;
(vi)
fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa.

Em contrarrazões (ID 3882792), o
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
argumentou pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a controvérsia objeto da presente demanda está centrada na Lei municipal 1368/2019, de Anchieta/ES, que alterou a Lei Municipal 341/1999, para reduzir o percentual devido aos auditores fiscais a título de gratificação de produtividade. Senão, vejamos:

Art. 1°
- O artigo 1º da Lei Municipal nº 341/1999 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF), a ser paga a servidores atuantes em serviços de fiscalização, nos termos da presente Lei” (NR)

Art. 2º
– O inciso II do artigo 2º da Lei Municipal nº 341/1999 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.1º.........................................................................................................................................................................................................................................................

II – 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento para cada Auditor Fiscal, quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, de lançamento de ofício por direção ou designação na forma prevista no §2º do art. 7º, e, 0,50% (meio por cento) para cada Auditor Fiscal, quando oriundos de ação fiscal de avaliação tribuária” (NR)

Art. 3º
– Altera o caput e acrescenta o §4º do artigo 3º da Lei Municipal nº 341/1999, com a seguinte redação:

“Art. 3º – A Gratificação de Produtividade Fiscal prevista no inciso II do artigo 2º e a gratificação a que se refere o §2º do artigo 7º, serão distribuídos entre os servidores detentores de cargo efetivo de Auditor Fiscal que estiverem em efetiva atividade na Gerência Operacional da Administração Tributária ou em quaisquer das Coordenadorias da Gerência da Secretaria Municipal de Fazenda, no momento do procedimento fiscal. (NR)

....................................................................................................................................

§4º – Fica garantido o direito ao recebimento da Gratificação a que se refere esta Lei ao Auditor Fiscal e ao Agente de Fiscalização que vier a ser aposentado, desde que, no momento do procedimento fiscal estivesse em efeetia atividade, nos termos do caput deste artigo” (AC)

Art. 4º
– O inciso I do artigo 6º da Lei Municipal nº 341/1999 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.6º.........................................................................................................................................................................................................................................................

I – 0,50 (zero vírgula cinquenta por cento) para cada servidor quando oriundo de autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias, de auto de infração em decorrência de movimento econômico tributável, e, de lançamento de ofício” (NR)

Art. 5º
– O Art. 2º da Lei Municipal nº 341/1999 passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

“Art.2º.........................................................................................................................................................................................................................................................

Parágrafo Único – O valor total da Gratificação de Produtividade Fiscal de que trata este artigo, a ser pago a cada Servidor, será limitado ao dobro do subsídio mensal do Prefeito Municipal e o saldo não contabilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal”. (AC)

Art. 6º
– O Art. 6º da lei Municipal nº 341/1999 passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

“Art.6º.........................................................................................................................................................................................................................................................

Parágrafo Único – O valor total da gratificação de Produtividade Fiscal de que trata este artigo, a ser pago a cada Servidor, será limitado ao dobro do subsídio mensal do Prefeito Municipal e o saldo não contabilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal”. (AC) [...]

Assim, o julgador de origem, ao sentenciar o feito (ID 3882781), entendeu pela constitucionalidade da Lei 1368/19, ressaltando ainda a retroatividade da respectiva norma, de forma que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Neste ponto, ressalto desde logo que comungo do posicionamento adotado na origem, motivo pelo qual entendo por bem negar provimento ao apelo.

I – DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, não há que se falar em ausência de fundamentação no caso concreto, notadamente quando o julgador analisou de forma suficiente as provas e fundamentos necessários ao deslinde do feito.

Ora, o simples fato de o magistrado não ter respondido a uma das teses nos exatos termos pretendidos pela parte, não tem o condão de atrair a nulidade por ausência de fundamentação. Senão, vejamos o seguinte julgado:

[...] V –
Conforme entendimento pacífico desta Corte: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
” (EDCL no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada, TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [...] (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.192.189; Proc. 2022/0264037-9; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 31/03/2023)

Nesse sentido, destaco os principais trechos da sentença (ID 3882781), que são suficientes para elucidar a resolução adequada da controvérsia que cerca a pretensão de aplicação da norma vigente à época dos fatos:

[...] No que tange ao pedido alternativo, os autores afirmam que os Autos de Infração foram lavrados ainda em 2011 e 2012, devendo ser observada a lei 341/99, vigente à época da lavratura.
Entretanto, deve ser analisado o art. 37, XIV, da CF, dispondo que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores
.

Isso significa que, embora o servidor estivesse percebendo vantagens pecuniárias calculadas por forma que se coadunava com a redação original do dispositivo, seria possível sofrer redução para adaptar a forma de cálculo à nova redação.

Com isso,
a nova legislação não viola a irredutibilidade de seus vencimentos, nem o ato jurídico perfeito, não havendo também a violação a direito adquirido, visto que as vantagens não integram a remuneração base dos servidores, sendo viável e legal a aplicação dos percentuais constantes na lei nova, ainda que os autos de infração tenham sido lavrados na vigência da lei anterior
. Neste sentido:

53314174 - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. IAGRO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RETRATAÇÃO EM VIRTUDE DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI ESTADUAL N. 1.102/90. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE O SERVIDOR ADQUIRIU DIREITO DE RECEBER A VANTAGEM. CÁLCULO DA INCIDÊNCIA DA VANTAGEM DEVE SER REALIZADO SOBRE O VENCIMENTO BASE. REGIME REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. CORREÇÃO. IGPM/FGV. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DO ESTADO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR, PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE. A impetração de mandado de segurança tem o condão de interromper a prescrição de 5 anos contra a Fazenda Pública (previsão do Decreto-Lei de n. 20.910/1932), de forma que apenas as parcelas relativas aos cinco anos anteriores à data da deflagração do mandamus restam prescritas. O adicional por tempo de serviço deve ser calculado conforme as Leis vigentes à época de sua incorporação. Todavia, a administração pública pode editar Leis que alterem a forma do cálculo dele ante a inexistência de direito adquirido a regime remuneratório, observada a irredutibilidade “salarial” do servidor. O adicional por tempo de serviço, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não podem ser computados, nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sendo vedado pela constituição o chamado efeito repique, ou cascata, tal como constou do recurso extraordinário representativo da controvérsia nº 563.708. (TJMS; APL 0001805-35.2003.8.12.0046; Chapadão do Sul; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 07/10/2015; Pág. 15).

Com isso, não verificando a inconstitucionalidade da norma, e afastada a tese da irretroatividade da lei 1368/19, conclui-se que os pedidos autorais não devem ser acolhidos. [...]

Como se extrai, a simples leitura do referido excerto do édito sentencial é suficiente para afastar a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, notadamente quando o magistrado de origem solucionou de forma adequada a controvérsia.

II – DA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 1.368/2019

Consoante mencionado, os apelantes almejam o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal supramencionada, argumentando para tanto, em síntese, que o Poder Executivo Municipal apresentou projeto de lei dispondo sobre a modificação da Lei 341/1999, todavia, este foi substituído pelo mesmo Poder e, ainda, foi apresentada emenda aditiva por vereador, o que seria suficiente para demonstrar que houve violação ao processo legislativo.

Isso porque,
(a)
a competência para apresentar projeto de lei substitutivo seria exclusiva do Legislativo;
(b)
o projeto já havia sido submetido a duas discussões, o que inviabilizaria nova apresentação;
(c)
o regimento esclarece sobre a possibilidade de mensagem aditiva e não substituição pelo Poder executivo;
(d)
a emenda aditiva do vereador colide com a finalidade da norma proposta pelo executivo (projeto 37/17), o que transcende sua competência.

Nesse contexto, parece claro que a iniciativa do processo Legislativo que trate de regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo, é do Chefe do Executivo, incidindo ao caso, pelo princípio da simetria, o disposto no artigo 63, parágrafo único, IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Ora, não há dúvidas de que legislar sobre o reajuste da gratificação dos servidores da Administração Pública local se insere na mencionada regra de competência.

Assim, tendo em vista que o projeto legislativo 37/2017 (ID 3882699) foi apresentado pelo Executivo e, posteriormente, substituído por outro projeto dentro do mesmo tema (ID 3882700), não há que se falar em vício de iniciativa.

Da mesma forma, a proposta de emenda ao projeto de lei complementar do executivo 37/2019 (ID 3882702) não transpassou os limites do tema, isto é, a proposta legislativa continuou versando sobre a gratificação e os limites remuneratórios aplicáveis aos auditores-fiscais do Município.

O projeto de lei originalmente apresentado pelo Prefeito tinha como justificativa justamente as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Município, o que está em consonância com a emenda proposta pelo vereador Renato Lorencini, que almejava estabelecer limite ao total da Gratificação de Produtividade Fiscal a ser paga para cada servidor.

Por conseguinte, não há que se falar em inconstitucionalidade pelo alegado vício de iniciativa, nem mesmo pela citada emenda efetivada pelo Poder Legislativo, notadamente quando esta se deu dentro do próprio escopo do projeto originário, que tinha finalidade justamente alterar a gratificação recebida pelos auditores-fiscais.

Ainda que assim não fosse, o fato de a referida emenda legislativa não ter resultado em aumento de despesa pública reforça que não há que se falar em inconstitucionalidade do processo legislativo que resultou na Lei 1.368/2019.

Senão, vejamos o seguinte julgado, que elucida a possibilidade do Poder Legislativo emendar projeto de iniciativa do chefe do Executivo:

[...] 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não ocorra aumento de despesa e haja estreita pertinência das emendas com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo, mesmo que digam respeito à mesma matéria
(ADI 3.655, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/4/2016). [...] (TJSP; ADI 2079154-38.2020.8.26.0000; Ac. 14547004; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Alex Zilenovski; Julg. 14/04/2021; DJESP 03/05/2021; Pág. 2751)

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, vê-se que a emenda diz respeito à mesma matéria objeto do projeto de lei originário, de forma que o referido regramento legal revela-se constitucional.

Não obstante, igualmente não prospera a alegação da parte recorrente de que suposta infração ao regimento interno da Casa Legislativa atrairia a inconstitucionalidade normativa.

Conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, eventual descumprimento de regimento interno da Câmara Municipal não pode ser utilizado como parâmetro para reconhecimento de inconstitucionalidade.

Isso porque, por tratar-se de ato interno do Poder Legislativo, não cabe ao Poder Judiciário interferir no funcionamento do procedimento, em homenagem ao princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

[...] 5.
Em consonância com o entendimento do STF (adi 5548/PE, Rel. Min. Ricardo lewandowski, julgado em 16/8/2021), a Lei orgânica do município e o regimento interno da câmara não podem ser utilizados como parâmetro de controle.
6. Nada obstante ser aberta a causa de pedir da adi (STF, plenário adi 3796/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 8/3/2017), a peça inaugural deve apresentar a devida fundamentação do seu pedido, sob pena de ser extinta a ação direta.
In casu
, a inicial apresenta apenas alegações genéricas de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da invasão de competência privativa do chefe do poder executivo, sem apresentar claramente quais os dispositivos da Constituição Estadual violados, motivo pelo qual deve ser indeferida. [...] (TJCE; DirInc 0639267-53.2021.8.06.0000; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; Julg. 31/03/2022; DJCE 11/04/2022; Pág. 2).

[...] 8.
Os fundamentos utilizados quanto ao trâmite do processo legislativo e eventual descumprimento da disciplina prevista no Regimento Interno da Câmara Municipal não podem servir de paradigma para que se faça o cotejo necessário na via do controle concentrado de constitucionalidade
, restando aos interessados, se for o caso, outras vias processuais para enfrentar referidas antinomias. 9. Consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a pertinência, assim como as formalidades da convocação para a sessão extraordinária, trata-se de questão
interna corporis
da Casa Legislativa, não cabendo ao Poder Judiciário interferir, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes. [...] (TJRS; DirInc 0361382-18.2017.8.21.7000; Proc 70075972679; Porto Alegre; Tribunal Pleno; Rel. Des. Ney Wiedemann Neto; Julg. 14/04/2022; DJERS 25/04/2022)

Nesse sentido, uma vez respeitados os regramentos constitucionais aplicáveis ao processo legislativo, que devem obrigatoriamente ser respeitados pelos entes federados, não há que se falar em inconstitucionalidade. Isso tendo em vista ainda que a solução adotada pela Câmara Municipal está dentro do âmbito decisório que lhe cabe, em clara circunstância de ato
interna corporis
.

Ou seja, a norma tida por violada pelos recorrentes, apesar de integrar o regimento interno da Casa Legislativa, não tem correspondência na Constituição Estadual, nem traduz norma de reprodução obrigatória acerca do processo Legislativo previsto na Constituição Federal, o que impede a sua utilização como parâmetro para a análise constitucional pretendida.

III – DA PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

Ato seguinte, tenho por igualmente afastada a pretensão de aplicação da lei vigente à época da lavratura do auto de infração para fins de fixação do percentual devido aos auditores fiscais como gratificação.

Isso porque, como se sabe, a jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, como é possível extrair do seguinte julgado:

[...] II.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações
, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, bem como que a Lei superveniente que reestrutura o sistema remuneratório do servidor público pode dispor, respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, sobre a absorção das vantagens pessoais incorporadas, mesmo que elas tenham sido obtidas judicialmente, já que a decisão judicial, em tais casos, obedece a cláusula rebus
SIC
stantibus, produzindo efeitos somente enquanto mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, não havendo qualquer violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. [...] (STJ; AgInt-EDcl-RMS 47.272; Proc. 2014/0321842-9; PR; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 03/04/2023)

Nessa toada, é necessário estabelecer qual marco temporal deve ser utilizado como parâmetro para recebimento do percentual referente à Gratificação em análise. Ora, a simples leitura da lei aplicável à espécie, ainda que levando em conta sua redação original (Lei 341/1999), não confere margem interpretativa, ao estabelecer que a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) será calculada sobre o produto da
efetiva arrecadação
:

[...]
Art. 2°
Sobre o produto da efetiva arrecadação
oriunda de ações fiscais de avaliação tributária, de fiscalização tributaria levadas a termo por servidor fiscal competente para tal procedimento, será paga mensalmente, uma Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF), nos termos dos percentuais abaixo: [...]

Assim, se a benesse é calculada a partir da efetiva arrecadação, parece claro que o legislador fez uma opção para que o importe seja quantificação apenas a partir do que for concretamente arrecadado pelo Fisco.

Via de consequência, se a GPF sequer pode ser calculada antes da efetiva arrecadação, não há direito ao recebimento do benefício pela simples lavratura do auto de infração, uma vez que só há o direito de recebimento do valor a partir do momento em que ocorrer a mencionada “
efetiva arrecadação
”.

Pensar de forma diversa poderia provocar situação na qual, a despeito da lavratura de eventual auto de infração, o Fisco Municipal não arrecade nada com o ato administrativo, mas, ainda assim, estaria obrigado a pagar gratificação ao auditor responsável pela autuação.

Portanto, entendo que apenas com a
efetiva arrecadação
é que surgiu o direito de recebimento da GPF, de modo que deve ser aplicada o regramento legal vigente à época em que presentes todos os requisitos para percepção da benesse.

No caso dos autos, como a efetiva arrecadação do importe decorrente dos autos de infração 003/2004 e 038/2012 (ID 3882694) só ocorreu com a realização de acordo com a empresa autuada, foi apenas neste momento em que se perfectibilizou o ato que conferiu direito de recebimento da gratificação, o que atrai a incidência da norma vigente na mesma época, qual seja, Lei 1368/2019.

Em suma, fica afastada a pretensão dos recorrentes de aplicabilidade da Lei vigente à época da lavratura dos auto de infração, notadamente quando não possuíam direito à percepção da GPF antes da efetiva arrecadação do tributo.

IV – QUANTO A SUPOSTA NATUREZA DE VENCIMENTOS DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

Outro argumento apresentado pelos recorrentes, que não prospera, diz respeito à controvérsia que cerca a natureza da Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF).

Assim, entendo por inviável reconhecer a natureza de vencimentos à mencionada benesse, tendo em vista que os critérios para pagamento foram estabelecidos pela Lei apenas na hipótese de ser lavrado auto de infração, com posterior efetiva arrecadação do importe, o que demonstra que a vantagem não assumiu caráter geral.

Isto é, o recebimento da GPF está vinculado ao cumprimento de metas de produtividade fiscal, de forma que o pagamento igualmente deve observar os percentuais legalmente previstos.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que ao analisarem normas análogas, entenderam que não haveria natureza de vencimentos na gratificação:

[...]
Verba de natureza
pro labore faciendo
, paga ao servidor público em decorrência do resultado na função desempenhada. Dispositivo legal impugnado que, ao estabelecer que o pagamento da gratificação de produtividade fiscal.
[...]
Outrossim, a gratificação de produtividade tem o propósito de ser paga de modo diferenciado, segundo a produção ou desempenho profissional individual, logo o seu recebimento está condicionado a efetiva prestação do serviço
. [...] (TJRJ; ADI 0048731-56.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Tribunal Pleno; Rel. Des. Luiz Zveiter; DORJ 11/01/2023; Pág. 115)

[...] 1.
Adicional de Produtividade Fiscal instituído pela Lei nº 2.242/2018. Vantagem pecuniária vinculada ao aumento de desempenho das atividades de fiscalização e o aumento da arrecadação a ser aferida conforme o preenchimento dos requisitos da legislação municipal.
2.
Gratificação de produtividade que tem natureza
pro labore faciendo
.
3.
Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que não ocorre ofensa ao direito a` irredutibilidade de vencimentos em relação às verbas de caráter pro labore faciendo.
[...] (TJRJ; APL 0001816-89.2019.8.19.0052; Araruama; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas; DORJ 23/08/2022; Pág. 242)

Por conseguinte, tem-se que a Gratificação de Produtividade Fiscal é vantagem pecuniária devida em razão do desempenho da função, todavia, cabível apenas em decorrência de resultados de arrecadação apresentados pelo servidor.

Em suma, sendo a gratificação de produtividade em análise devida apenas após efetiva arrecadação tributária, em decorrência da atuação concreta do auditor-fiscal, verifica-se que o pagamento está condicionado ao desempenho profissional individual, o que afasta a pretensão de inviabilizar a redução do percentual aplicável aos apelantes por norma posterior.

V – DA PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Quanto a gratuidade de justiça, a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC –
Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] § 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que:
(i
)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii
)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Na hipótese dos autos, não obstante os argumentos apresentados pelos apelantes, entendo que estes não merecem prosperar.

Isso porque, analisando a documentação acostada aos autos (ID 3882788, 3882789, 3882790, 3882791), tem-se que os recorrentes ostentam vencimentos na ordem de R$ 9.706,83, R$ 8.791,64, R$ 8.137,43, R$ 8.686,50, o que reputo suficiente para demonstrar que possuem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento.

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
“
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois
”
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento”
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Assim, ao contrário do alegado pelos apelantes, verifica-se que há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência constante da declaração por eles firmada. Neste sentido colaciono o julgado:

[...] Agravo de instrumento.
Assistência Judiciária Gratuita. Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e danos morais. Indeferimento do benefício pelo despacho agravado. Pessoa física. Rendimentos superiores a faixa de isenção do imposto de renda. Ausência de prova da impossibilidade financeira mesmo após oportunizada a juntada de documentos. Insuficiência de recursos não comprovada pela postulante. Decisão mantida.
Recurso conhecido e não provido. (TJPR. 15ª C. Cível. 0027898-35.2021.8.16.0000. Maringá. Rel. : DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA. J. 26.07.2021). (TJPR; AgInstr 0031506-41.2021.8.16.0000; Campo Mourão; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque; Julg. 29/01/2022; DJPR 31/01/2022)

Diante do exposto, fica afastada a pretensão de deferimento da benesse da gratuidade de justiça.

VI – QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Finalmente, no que diz respeito aos honorários de sucumbência, que os recorrentes pretendem que sejam fixados de forma equitativa, melhor sorte não lhes assiste.

Isso porque, em atenção ao tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
1
, no qual se estabeleceu, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados, entendo que deve ser afastada a pretensão recursal, para ver mantida a condenação ao pagamento da verba honorária com base no valor da causa.

Todavia, por tratar-se de demanda envolvendo a Fazenda Pública, o percentual aplicável à referida verba honorária deve observar a regra prevista no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

Dessa feita, os autores devem ser condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no artigo 85, §3º, do CPC, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até 200 (duzentos salários-mínimos); 8% (oito por cento) sobre o valor restante na faixa subsequente, se houver; 5% (cinco por cento) sobre o valor restante na faixa subsequente, se houver, e assim sucessivamente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE

provimento, alterando, de ofício, o percentual aplicável aos honorários de sucumbência devidos pelos autores.

Em relação aos honorários recursais, devem estes ser majorados em 1%, somados ao mínimo legal suprarreferido, à luz do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

1
TEMA 1.076: “
A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/04/2023 às 12:15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45905310042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR